Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701718-80.2023.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EVERALDO GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula no 72) 2. A constituição regular mora não resta configurada se a notificação extrajudicial retorna com a anotação de que o devedor se encontrava ausente no momento da diligência. 3. O descumprimento da ordem emenda implica no indeferimento da petição inicial. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, porque, se o devedor não é encontrado no endereço fornecido ao credor, deve ser considerada válida a notificação e regular a constituição em mora, com a consequente concessão de liminar em ação de busca e apreensão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à defendida contrariedade ao artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/1969, e em relação ao suscitado dissenso interpretativo. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem albergado a tese recursal, entendendo “pela configuração da constituição em mora da devedora, tendo em vista que a notificação extrajudicial teria sido cumprida em seu endereço declinado nos títulos exequendos. Justificou o decisum essa possibilidade em razão da carência de comunicação da mudança do endereço ao credor”. (AgInt no REsp n. 2.056.987/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015#